Tribunal: TJPA
Processo: 0817748-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817748-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES FREITAS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA O ATO DE REVISTA PESSOAL DO PACIENTE. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

02 - A busca pessoal, e a consequente revista veicular, não pode partir, unicamente, de indicações anônimas quanto ao cometimento de crime. Afinal, quando não ratificadas por circunstâncias outras, com elementos concretos, elas não se enquadram no termo “fundada suspeita”, disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

03 - Ilícitas são as provas colhidas por meio da aludida busca pessoal e veicular. Revelado está o constrangimento ilegal alegado. Pertinente, pois, o requerido trancamento da ação penal e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva do paciente decorrente dos fatos nela descritos.

04 - Conhecimento e concessão da ordem, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
a Moisés Freitas Barbosa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Advogado Wilson Ken Shibata Júnior, em favor do nacional Moisés Freitas Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis.

Na petição inicial (Num. 16902186), narra o impetrante que o paciente foi preso, em flagrante, porque encontrados, após buscas policiais, em seu carro, 54g de substância análoga à maconha.

Argui que não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para o aludido ato de revista.

Requer “o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, em caráter Liminar e, no mérito o TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL”.

Junta documentação (Num. 16902187 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 16984316), o impetrado presta informações, destacando que a conversão em prisão preventiva se deu “diante da gravidade do delito, considerando ainda a existência de antecedentes criminais, bem como a quantidade de entorpecente” (Num. 17080755) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 17303206).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

In casu,
da denúncia, destaco (Num. 17080757):

No inquérito policial anexo, apurou-se que, na tarde de 10/10/2023, por volta das 19:00h, na Rua Juliano Monteiro, Bairro Castelo Branco, Vila do Cuiarana, nesta cidade, o MOISÉS FREITAS BARBOSA trazia consigo, no seu veículo, marca FIAT, modelo palio, placa HBM7908, para possível mercancia, 54g de maconha, segundo o laudo de constatação provisória de ID nº 102752900 - Pág. 6 e fotografias de ID nº 102257911 - Pág. 1.

Com efeito, a apuração policial iniciou a partir da notícia de MOISÉS FREITAS BARBOSA estaria realizando o comércio de entorpecentes na Vila do Cuiarana, nesta cidade e que estaria utilizando o veículo, marca FIAT, modelo palio, placa HBM7908.

Conforme relato dos responsáveis pelo flagrante, a polícia localizou o acusado e mais 03 (três) nacionais na frente da residência de MOISÉS FREITAS BARBOSA, situada na Vila do Cuiarana, nesta cidade e que, após busca no veículo do denunciado, encontrou, no assoalho do veículo, marca FIAT, modelo palio, placa HBM7908, 01 (um) tablete de maconha
.

Uma vez interrogado em sede policial, MOISÉS FREITAS BARBOSA negou a prática do crime ora narrado.

Ora, a busca pessoal, e a consequente revista veicular, não pode partir, unicamente, de indicações anônimas quanto ao cometimento de crime. Afinal,

quando não ratificadas por circunstâncias outras, com elementos concretos, elas não se enquadram no termo “fundada suspeita”, disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim sendo, ilícitas são as provas colhidas por meio da aludida busca pessoal e veicular. Revelado está o constrangimento ilegal alegado. Pertinente, pois, o requerido trancamento da ação penal autuada sob o nº 0802454-03.2023.8.14.0048 e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva do paciente decorrente dos fatos nela descritos.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, entendeu que "[N]ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. [...] O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 2. No caso, a revista policial foi realizada após denúncia anônima à polícia militar, que informou que havia um veículo SW4, cor preta, estacionado de forma suspeita nas proximidades do posto Carreteiro.

Assim, os policiais justificaram que, diante da suspeita atitude demonstrada, procederam à abordagem e efetuaram a busca pessoal, mas nada foi encontrado. Em seguida, procederam à busca veicular e encontraram a arma de fogo desmuniciada.

3. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal e veicular, bem como as delas decorrentes e determinar o trancamento da ação penal.

(HC n. 822.897/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

À vista do exposto, concedo a ordem a favor do paciente Moisés Freitas Barbosa, filho de Tereza Freitas Barbosa e Raimundo Pinheiro Barbosa, nascido em 01/01/1983, natural de Salinópolis, RG nº 4163427 SSP/PA, CPF nº 72879955220, domiciliado nesta cidade e residente na Rua Dr. Hemes da Fonseca, Vila de Cuiarana, CEP 68.721-972, determinando o trancamento da ação penal autuada sob o nº 0802454-03.2023.8.14.0048 e, consequentemente, se por outro motivo não estiver preso, pela revogação de sua prisão preventiva, servindo a presente decisão como alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 16/12/2023